Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo primeiro réu/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso do autor. Alega que houve omissão no acórdão, porquanto não teria arbitrado um valor para cada uma das partes recorridas.

II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Sem contrarrazões.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. No caso, não há o vício mencionado, uma vez que o valor arbitrado deve ser rateado entre os recorridos, revelando tão somente inconformismo com o valor fixado a título de honorários advocatícios.

V. O embargante, em verdade, busca a majoração dos honorários fixados no recurso, o que não caracteriza a omissão alegada.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.